Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745721-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LUCAS ROCHA DE FIGUEIREDO TAVARES, ITIANE SORAIA GOMES GARCIA, PEDRO MOLINA GONCALVES DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da certidão ID 53386348. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator